Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-41.2018.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000755-41.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), VALDECIO GOMES DE REZENDE - CPF: 047.872.771-20 (APELADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (APELADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), VALDECIO GOMES DE REZENDE - CPF: 047.872.771-20 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL C/C PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - RECONVENÇÃO INADMISSÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VENCIMENTO DA SEGUNDA PARCELA CONCOMITANTE COM OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE QUITAR AS DÍVIDAS JUNTO AO BANCO PARA BAIXA DAS RESTRIÇÕES - RETENÇÃO DA SEGUNDA PARCELA – CONTRATO QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO APENAS DA TERCEIRA PRESTAÇÃO - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELO COMPRADOR – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a intempestividade da contestação, por inferência lógico racional, é inadmissível a reconvenção havida em seu bojo.

2. A exceção de contrato não cumprido não encontra aplicação em caso de suspensão do pagamento pelo comprador, em decorrência de receio/suspeita de eventual futuro descumprimento de obrigação assumida pelo do vendedor.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
MILTON KRAS BORGES
e o segundo (Adesivo) por
VALDECIO GOMES DE REZENDE,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Cláusula Penal c/c Pedido de Autorização de Depósito Judicial nº 1000755-41.2018.8.11.0051
,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por fim, autorizou o levantamento, pelo requerido, apenas do valor depositado incidentalmente a título da segunda parcela do contrato, eis que inexistente qualquer óbice neste sentido (ID 135947275 – fls. 534/544).

Irresignado, o autor aduz que agiu corretamente ao reter/depositar em juízo o valor da segunda e da terceira parcela do contrato, uma vez que este previa que as matrículas deveriam estar livres e desimpedidas até o dia 09/06/2018, o que não ocorreu.

Alega que, se o réu não pagou nenhuma das averbações que recaem sobre as matrículas com o recebimento da primeira parcela, era óbvio que não saldaria as demais com o pagamento da segunda.

Sustenta que, ante o não cumprimento do contrato pelo réu, deve ele ser condenado ao pagamento da multa contratual, no valor de R$ 59.976,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e setenta e seis reais), conforme Cláusula 5ª do contrato (ID 135947282).

O réu apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 135947286).

Por sua vez, em seu recurso adesivo, o réu afirma que

não há que se falar em revelia, uma vez que não foi intimado para a nova audiência de conciliação, de modo que a reconvenção deve ser conhecida.

Defende que, a revelia não gera automaticamente a procedência da ação, devendo o julgador analisar o conjunto das provas.

Enfatiza que, não tendo o autor procedido com o cumprimento de sua obrigação, o réu se sujeita aos ditames da cláusula 5ª, devendo ser condenado ao pagamento de cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato e 2% de multa, no montante de R$ 59.976,00 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e seis reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir de 12/06/2018, primeiro dia de inadimplemento, até a data de seu efetivo pagamento.

Sucessivamente, pugna pela resolução do contrato (ID 135947287).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 135947290).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise do recurso adesivo apresentado pelo réu, porquanto, eventual provimento poderá intervir no resultado do apelo interposto pelo autor.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, por ocasião do saneamento do processo (em 19/05/2020), o juízo de origem reconheceu a intempestividade da contestação e, por conseguinte, decretou os efeitos da revelia em face do réu, nos termos do art. 344 do CPC, bem como, declarou a inadmissibilidade da reconvenção (ID 135947260 – fls. 495/499), decisão contra a qual o réu/apelante se insurge.

Contudo, razão não assiste ao réu/apelante, porquanto, diferentemente do que alega, na primeira audiência de conciliação realizada, ele já saiu devidamente intimado para a nova audiência de conciliação.

Ora, o erro de digitação existente no Termo de Audiência, no tocante ao ano da data marcada para a realização da segunda audiência inaugural (03/04/2018), não pode servir como escusa do réu, tendo em vista que, se a primeira sessão foi realizada em 12/03/2019, obviamente que a segunda não se daria no ano anterior, isto é, em 2018.

Nesse contexto, ainda que o réu/apelante não tenha comparecido na segunda sessão de conciliação, realizada em 03/04/2019 (ID 135947228 – fls. 69), o prazo para apresentação da contestação passou a fluir normalmente, todavia, o réu/apelante deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme certificado nos autos em 08/08/2019 (fls. 135947233 – fls. 80).

Logo, resta evidenciada a intempestividade da contestação apresentada apenas em 07/03/2020, o que, por inferência lógico racional, conduz à inadmissibilidade da reconvenção havida em seu bojo.

Assim, não sendo cabível o conhecimento das matérias arguidas em sede de reconvenção, não há que se reconhecer a possibilidade de resolução do contrato, bem como a condenação do autor ao pagamento de cláusula penal contratual, de modo que o não provimento do recurso interposto pelo réu é medida que se impõe.

No entanto, embora prevaleça a revelia decretada, tem-se que ela não conduz, por si só, à procedência dos pedidos iniciais, pois, a presunção de veracidade dos fatos dela decorrentes é relativa, de maneira que o julgador deve atentar-se para os elementos probatórios contido nos autos, formando livremente a sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou não dos pedidos.

No caso, infere-se que as partes pactuaram, em 09/07/2017, um Instrumento Particular de Compra e Venda de Uma Área de Terras de 27ha (vinte e sete hectares), integrantes das matrículas nºs. 1.936 e 1.937, ambas do RGI desta Comarca de Campo Verde/MT, sendo o pagamento ajustado em 7.350 (sete mil, trezentas e cinquenta) sacas de soja em padrão comercial a serem pagas nos termos da Cláusula 2ª do contrato, que assim dispõe:

“Cláusula 2ª. [...].

- 2.450 SACAS de soja, padrão Concex, como entrada, a serem pagas via cheque, em 15 dias após a assinatura do presente contrato, baseando-se uma média do preço de cada saca em três empresas da Cidade de Campo Verde/MT (Bungue, Cargill e Adm do Brasil).

- 2.450 SACAS de sojas, padrão Concex,
a serem pagas dia 09/06/2018
, via cheque, baseando-se uma média do preço de cada saca em três empresas da Cidade de Campo Verde/MT (Bungue, Cargill e Adm do Brasil).

- 2.450 SACAS de sojas, padrão Concex, a serem pagas dia 09/06/2019, via cheque, baseando-se uma média do preço de cada saca em três empresas da Cidade de Campo Verde/MT (Bungue, Cargill e Adm do Brasil).
(ID 135947204 - Pág. 3/7 - fls. 21/25).

Aa partes ainda pactuaram que:

“
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

Cláusula 3ª
.
O Vendedor transferirá as matrículas dos imóveis ao Comprador após a quitação das dívidas junto ao Banco do Brasil, as quais devem ser liquidadas até o dia 09/06/2018
,
fica claro e estipulado no presente contrato que a TERCEIRA parcela do pagamento não será efetuada caso o vendedor não pague a dívida pendente junto ao Banco do Brasil
.”

Ou seja, restou expressamente estipulado que, no descumprimento da obrigação pelo vendedor, ora réu, a retenção de valores seria devida apenas em relação a terceira e última parcela até baixados os gravames incidentes sobre os bens.

Logo, independentemente de o réu não ter procedido à liquidação de suas dívidas juntos ao Banco do Brasil até 09/06/2018, data que coincide com o vencimento da segunda parcela, tal fato, por si só, não dá direito à retenção do valor correspondente à segunda parcela pelo autor, uma vez que o contrato foi expresso em mencionar que tal direito poderia ser exercido somente em relação à terceira e última parcela.

Com efeito, tal situação não assegura ao autor o direito de reter o pagamento da segunda parcela, muito menos de satisfazê-la em atraso mediante depósito judicial, de modo que resta caracterizada a mora pelo autor/apelante, tendo em vista que não realizou o pagamento da segunda parcela do contrato até a data prevista.

Ora, a exceção de contrato não cumprido não encontra aplicação em caso de suspensão do pagamento pelo comprador, em decorrência de receio/suspeita de eventual futuro descumprimento de obrigação assumida pelo do vendedor.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 476 do Código Civil:

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Nesse contexto, inviável o reconhecimento da excludente de responsabilidade da
exceptio non adimpleti contractus
, o que, por inferência lógico racional, impede a condenação do réu ao pagamento da pretendida multa contratual.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE DOZE ÁREAS CONJUNTAS – ENTRADA EM DINHEIRO E ENTREGA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA – BENS QUE DEVERIAM ESTAR LIVRES E DESEMBARAÇADOS - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELOS COMPRADORES – PARCELAS ANUAIS – PAGAMENTO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE UMA DAS TERRAS NEGOCIADAS – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELOS VENDEDORES - INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS (PELOS COMPRADORES), E DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RECEBIDOS COMO PARTE DA ENTRADA E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO – FRUIÇÃO PELOS ADQUIRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM ESPÉCIE DEVIDAMENTE CORRIGIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não se aplica a Exceção de Contrato não Cumprido quando os contratantes espontaneamente deixam de atender às responsabilidades assumidas na espera de que o outro o faça primeiro
. [...].
(N.U 0003267-27.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRACÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL – PERMUTA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – ALEGADO VÍCIO DO NEGÓCIO JURIDICO – NÃO DEMONSTRADO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – CONSOLIDAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO PARCIAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO - RECURSO DOS AUTORES E DO RÉU DESPROVIDOS - RECURSO DA EMPRESA AMANDAY FAZENDA PARQUE HOTEL PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato, estando, portando, em mora, o devedor que deixa de pagar as prestações do ajuste.
[...].
(N.U 1015285-27.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM BASE NA PENDÊNCIA DA DOCUMENTÇÃO RELATIVA AO IMÓVEL NEGOCIADO – INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO IMPROVIDO.
Os compradores não podem invocar a exceção de contrato não cumprido relativo à obrigação dos vendedores de outorgar a escritura do imóvel para justificar o inadimplemento da parcela contratada, porque aquela obrigação seria exigível após o pagamento integral do preço
. (TJMT – RAC 124845/2008 – 3ª CÂMARA CÍVEL – RELATOR: DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES – 26/01/2009)

Assim, tem-se que o autor/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022